Tribunal: STF
Processo: Rcl 93881
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. INCLUSÃO, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RE Nº 1.387.795/MG (TEMA RG Nº 1.232). PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por APL Apoio Logístico Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Canoas, no Processo nº 0021521-19.2015.5.04.0202, pela qual teria sido inobservada a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A reclamante narra que foi incluída no polo passivo de execução trabalhista, ante o reconhecimento de grupo econômico com a executada principal (GUSSIL Prestação de Serviços Eireli – EPP), sem que tivesse participado do processo de conhecimento e sem a prévia instauração do necessário Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica. 

    3. Relata um longo histórico processual, incluindo a interposição de recursos que foram, em momentos distintos, providos e não providos, e a suspensão temporária do feito para aguardar o julgamento do Tema RG nº 1.232 por esta Corte. Afirma que, após o julgamento do referido tema, a execução foi retomada, culminando no bloqueio de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) de suas contas bancárias, em 25 de março de 2026.

    4. Aduz que a conduta adotada pela autoridade reclamada afronta a tese fixada no Tema RG nº 1.232, segundo a qual o redirecionamento da execução a empresa integrante de grupo econômico que não participou da fase de conhecimento, embora excepcionalmente admitido, exige a instauração do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC e 855-A da CLT.

    5. Argumenta que seu único elo com a executada principal (GUSSIL) seria uma ex-sócia em comum, Sra. Marineide Francisco, que se retirou do quadro societário da reclamante em 02/06/2014, há quase doze anos, não havendo prova de fraude, abuso de personalidade jurídica ou formação de grupo econômico que justifique a medida adotada.

    6. Requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão de prosseguimento da execução contra a reclamante, excluindo a APL do polo passivo da execução e determinando a liberação imediata dos seus bens e valores constritos em suas contas bancárias. Sucessivamente, pede, ainda em caráter liminar, seja liberado imediatamente os valores constritos, até o julgamento definitivo da presente reclamação.

    7. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedente o pedido, cassando-se definitivamente a decisão reclamada, determinando-se a exclusão da APL do polo passivo da execução e liberando-lhe os bens e valores constritos, garantindo-se, assim, a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.232.

É o relatório.
 
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. Verifica-se que, nos termos do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC, é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    13. No caso dos autos, embora não se verifique o esgotamento das instâncias ordinárias, entendo presente situação excepcionalíssima apta a justificar o conhecimento da presente reclamação.

    14. O Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado o requisito do esgotamento prévio das vias ordinárias em hipóteses em que, por exemplo, está demonstrada a absoluta urgência, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda quando a controvérsia versa sobre ato manifestamente ilegal ou teratológico. O próprio escopo da reclamação constitucional — garantir a autoridade das decisões do STF ou preservar a competência da Corte — recomenda, em situações excepcionais, o seu processamento imediato, notadamente para prevenir a consolidação de situações potencialmente irreversíveis.

    15. Admitir o trâmite da reclamação, nas circunstâncias descritas, revela-se medida necessária para evitar que o pleito da reclamante seja esvaziado pela demora processual, especialmente diante de atos que impliquem restrição imediata e significativa ao seu patrimônio.

    16.  No ponto, reforço que, caso não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, resultando no perecimento do direito pleiteado enquanto se busca o exaurimento das instâncias de origem.

    17. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado. 
2. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis. 
3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente. 
4. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 57.526-AgR/TO, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/05/2023, p. 19/05/2023; grifos acrescidos).
 
“Direito eleitoral. Segundo agravo regimental na reclamação. inelegibilidade do art. 1º, al. ‘g’, da LC nº 64, de 1990. prescritibilidade. temas nº 564, nº 666, nº 897 e nº 899 do ementário da repercussão geral. violação configurada. recurso provido. 
I. Caso em exame 
1. Segundo agravo regimental interposto por Heliomar Klabunde contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação na qual se impugnava decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que reconheceu inelegibilidade do ora agravante, com base no art. 1º, al. “g”, da LC nº 64, de 1990. 
II. Questão em discussão 
2. Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de se excepcionar a exigência do esgotamento das instâncias ordinárias para a análise do mérito da reclamação; (ii) verificar se houve violação ao que decidido no julgamento dos Temas nº 666, nº 897 e nº 899 do ementário da Repercussão Geral; e (iii) apurar se a decisão impugnada caracteriza ‘viragem jurisprudencial’ no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral.
III. Razões de decidir 
3. A excepcionalidade do caso dos autos justifica a superação do óbice referente ao não esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista o risco de perecimento do direito pleiteado. 
4. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG (Tema RG nº 666), o Supremo Tribunal Federal assentou a regra geral de prescritibilidade das ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 
5. Nos autos do Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Tema RG nº 897), esta Corte estabeleceu a imprescritibilidade, em caráter excepcional, na hipótese da pretensão ressarcitória fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 
6. Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.886/AL (Tema RG nº 899), esta Suprema Corte fixou tese no seguinte sentido: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. 
7. A decisão reclamada afastou-se do conjunto de decisões proferidas sob o regime da Repercussão Geral mencionado. Não caberia à Justiça Eleitoral ignorar o expresso reconhecimento da prescrição da multa constante do acórdão do Tribunal de Contas da União para reconhecer causa de inelegibilidade acessória à atuação punitiva da Corte de Contas. 
8. Não há como deixar de reconhecer a ocorrência de viragem jurisprudencial, em violação à tese firmada no julgamento do RE 637.485/RJ (Tema RG nº 564). IV. Dispositivo 
9. Agravo regimental ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 75.020-AgR-segundo/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 27/10/2025, p. 17/11/2025; grifos acrescidos).

    18. Ultrapassada essa questão, passo a análise do mérito.

    19. No caso em tela, alega-se contrariedade ao decidido no RE nº 1.387.795/MG, leading case do Tema RG nº 1.232, cujo julgamento de mérito, finalizado em 13/10/2025, foi assim ementado:

“EMENTA: Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Tema nº 1.232. Direito processual civil e do trabalho. Possibilidade de inclusão no polo passivo de execução trabalhista de empresa integrante do mesmo grupo econômico da parte executada que não tenha participado da fase de conhecimento. Responsabilidade solidária (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º). Teoria do empregador único. Ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Necessidade de se instaurar incidente de desconsideração de personalidade jurídica, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) e da Súmula Vinculante nº 10. Interpretação fundada somente em normas celetistas e em suas particularidades. Análise que não adentra no art. 513, § 5º, do CPC, que nem implicitamente é considerado incompatível com a Constituição. Conhecimento e provimento do recurso extraordinário. 
1. A despeito de toda a controvérsia existente na doutrina especializada e na jurisprudência trabalhista quanto à aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, diante da teoria do empregador único e da responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º), o redirecionamento da execução à empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da reclamada e que não tenha participado da fase de conhecimento não prescinde – e nunca prescindiu – da observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por meio de um procedimento mínimo, padronizado, que permita à empresa chamada a integrar a lide a oportunidade de se manifestar previamente, produzir as provas pertinentes e participar de eventual recurso. Hoje, tal rito é o do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com as modificações constantes do art. 855-A da CLT. Mas, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017, que introduziu o citado art. 855-A na CLT, já era de se aplicar, ainda que subsidiariamente, o procedimento descrito nos arts. 133 a 137 do CPC a tais hipóteses, sob pena de ofensa das aludidas garantias constitucionais. 
2. A desconsideração da personalidade jurídica para atingir o grupo econômico deve ser realizada com a devida cautela e razoabilidade, prevenindo sua utilização de forma indiscriminada, a qual tem sérios impactos sobre a atividade empresarial por atingir um de seus aspectos fundamentais, a segurança jurídica. Apenas situações excepcionais, qualificadas pelo abuso da personalidade jurídica, devem motivar sua desconsideração, visto que a manutenção da aludida ficção jurídica é aspecto basilar ao desenvolvimento da atividade empresarial, e, consequentemente, de sua função social. Decorre do art. 170 da Constituição de 1988 a necessidade de se conciliarem a valorização do trabalho humano e o princípio da livre iniciativa, ambos fundamentos da ordem econômica. É preciso harmonizar a garantia do crédito trabalhista, tão cara à dignidade do trabalhador, com a necessidade de se preservar a empresa contra incursões desarrazoadas em seu patrimônio. 
3. O redirecionamento da execução trabalhista a corresponsável tem como fundamento o reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas integrantes do mesmo grupo econômico, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, estando fundada tão somente em juízo interpretativo das normas celetistas, que possuem suas particularidades. Não há, pois, violação do art. 97 da Constituição ou da Súmula Vinculante nº 10 quando o Tribunal de Origem nem sequer adentra na análise do art. 513, § 5º, do CPC, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas, sem cogitar de incompatibilidade daquele dispositivo, de aplicação geral, com a Constituição. Precedentes: Rcl nº 52.864-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/8/22; Rcl nº 52.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22; Rcl nº 52.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22. 
4. No caso concreto, a recorrente foi incluída no polo passivo da lide na fase de execução trabalhista, embora não tenha participado da fase de conhecimento e não tenha sido instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica, só tendo oportunidade de apresentar razões por ocasião dos embargos à execução e observadas as restrições próprias dessa via, motivo pelo qual se há de reconhecer o flagrante desrespeito a suas garantias constitucionais, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sendo nulos, por conseguinte, os atos executivos praticados em seu desfavor pela Justiça do Trabalho. 
5. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, fixando-se a seguinte tese de repercussão geral: 
“1 - O cumprimento de sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar, na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nessa hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista a terceiro que não tenha participado do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”
(RE nº 1.387.795-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/10/2025, p. 10/12/2025; grifos acrescidos).

    20. Como se observa do acórdão paradigma, firmou-se o entendimento de que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.

    21. Destarte, admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução a terceiros que não tenham integrado o processo, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento previsto para o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, nos termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC.

    22. Pois bem. No caso concreto, nota-se que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Canoas, no Processo nº 0021521-19.2015.5.04.0202, determinou a inclusão da empresa APL Apoio Logístico Ltda., ora reclamante, no polo passivo da execução trabalhista movida em desfavor da empresa Gussil Prestação de Serviços Eirelli, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 5, p. 121; grifos e destaques acrescidos):

“(...). Considerando que, conforme afirma o autor na manifestação de Id f48d446, a reclamada admite a formação de grupo econômico com a empresa APL APOIO LOGISTICO LTDA, reconheço a formação de grupo econômico entre as referidas empresas, com fulcro no art. 2º, §2º da CLT, e determino a inclusão da APL APOIO LOGISTICO LTDA no polo passivo da execução para responder solidariamente pela obrigação.
Quanto à empresa PROLIDA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA- ME, ainda que seja de propriedade de Marineide de Oliveira Francisco, mesma proprietária da reclamada, e possua o mesmo endereço da ré, considerando que possuem objeto social distinto, não reconheço, por ora, a participação no referido grupo econômico. Todavia, determino a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada contra a sócia Marineide de Oliveira Francisco e, concomitantemente, a Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica de Marineide de Oliveira Francisco, contra a empresa PROLIDA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA- ME.
Proceda-se à tentativa de penhora de numerário em contas correntes das empresas supracitadas e de sua proprietária, de forma cautelar. (...).”

    23. Na sequência, os embargos de terceiro ajuizados pela reclamante com o objetivo de impugnar o bloqueio de valores de sua conta-corrente foram julgados improcedentes, nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 153-157; grifos e destaques do original):

 
“(...). APL APOIO LOGÍSTICO EIRELI – EPP, ajuíza embargos de terceiro insurgindo-se contra o bloqueio de valores em conta-corrente da empresa, decorrência da execução que se processa nos autos da ação trabalhista n. 0021521-19.2015.5.04.0202, movida por CARMEN LUCIA FREITAS PINTO contra GUSSIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – EPP. O embargante também aponta como embargadas MARINEIDE DE OLIVEIRA FRANCISCO e MARIA INÊS STRAGLIOTTO POCHMANN.
(...).
Embargos de Terceiro. Reconhecimento de grupo econômico. Bloqueio de valores. Honorários advocatícios.
Examino. 
Conforme referido na decisão embargada (Id. 23E4fb7 dos autos principais), “a reclamada admite a formação de grupo econômico com a empresa APL APOIO LOGISTICO LTDA", razão pela qual é reconhecida a formação de grupo econômico entre as empresas executadas e determinada a inclusão da APL no polo passivo da execução, para responder solidariamente pela obrigação.
Sinalo que a ata de audiência da fl. 500 do PDF consigna depoimento prestado pelo preposto da embargante em 21.05.2014, processo 0001217-55.2013.5.04.0303, no sentido de que “atualmente a empresa APL Administradora, empresa pertencente ao grupo econômico está prestado serviços no pedágio de Campo Bom e a ora reclamada vem atuando em outros segmentos como a prestação de serviços da região em Cachoeirinha e para o Banrisul e Ministério Público Estadual”.
De outro lado, no acordo a que se refere o ID. Cf9a1fe da ação principal (processo 000391-38.2012.5.04.0861), resulta nítido o comprometimento da ora embargante em quitar valores de outras execuções redirecionadas contra ela, em processos movidos contra a empresa GUSSIL, inclusive sem que o Município de Canoas tenha figurado como responsável subsidiário, o que fica evidente nas extensas cláusulas do ajuste. Logo, não prevalece a tese de que a responsabilidade da embargante naqueles processos teria se dado exclusivamente em face de sucessão da empresa GUSSIL envolvendo processos de licitação naquelas demandas.
É incontroverso, ademais, que a embargada Marineide é sócia das empresas GUSSIL e APL (contrato social no Id 5fa4945 do processo principal e Id. A74aedb destes autos), e embora a embargante aponte a saída de Marineide da Sociedade, sequer traz a alteração contratual respectiva. Demais disso, verifico que no contrato de Id. 29f6850 passa a constar como titular da empresa APL a irmã de Marineide, Mirian de Oliveira.
Diante desse panorama, as alterações societárias ocorridas não afastam a convicção de que as empresas GUSSIL e APL integram grupo econômico, como, repito, admitido pelo preposto da reclamada.
Destaco que o processo principal tramita desde 2015, sem que até o momento o crédito da parte autora lhe tenha sido alcançado, tomadas todas as medidas expropriatórias cabíveis, não se podendo permitir que empresas de um mesmo grupo econômico, com condições financeiras de arcar com o débito, mantenham a situação de inadimplência.
Finalmente, a hipótese dos autos não trata de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, direta ou inversa (este, aliás, já instaurado em relação a sócia comum das empresas do grupo, Marineide de Oliveira Francisco, e outra empresa, conforme Id. 23E4fb7 dos autos principais). Trata, sim, de formação de grupo econômico, demonstrados interesses integrados, comunhão e atuação conjunta das empresas, que não exige a instauração do incidente, devendo se manter o redirecionamento da execução em direção de APL APOIO LOGÍSTICO EIRELI – EPP.
Julgo improcedentes os embargos opostos e deixo de acolher a pretensão ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do entendimento consolidado na OJ nº 54 da SEEx do TRT da 4ª Região.”

    24. Posteriormente, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região não conheceu do agravo de petição interposto pela ora reclamante (e-doc. 5, p. 180), bem como não acolheu os respectivos embargos de declaração (e-doc. 5, p. 184).

    25. Repiso, nesse cenário, que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.

    26. In casu, conforme demostrado, a reclamante foi incluída em processo de execução, sem que tenha participado da fase de conhecimento. Tal procedimento, porém, não se ancorou na verificação de eventual abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil). De igual forma, não houve instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), inobservado o procedimento previsto no art. 855-A, da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC.

    27. Ao assim proceder, o órgão julgador violou o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral), notadamente o item 2 da respectiva tese. Confira-se:

“(...) 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC;”

    28. Nota-se que o paradigma estabeleceu, de forma inequívoca, que a inclusão de um terceiro no polo passivo da execução trabalhista, que não tenha figurado na fase de conhecimento, é medida excepcionalíssima, admitida em duas hipóteses estritas: sucessão empresarial ou abuso da personalidade jurídica.

    29. Crucialmente, para a hipótese de abuso da personalidade jurídica — que abrange a formação de grupo econômico com o intuito de fraudar credores —, o STF determinou ser obrigatória a observância do procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do CPC e 855-A da CLT, qual seja, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Cuida-se de procedimento que visa garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV, CRFB), assegurando ao terceiro a oportunidade de se manifestar e produzir provas antes que seu patrimônio seja atingido.

    30. A decisão reclamada, como visto, seguiu caminho diametralmente oposto. O juízo trabalhista, ao analisar os embargos de terceiro, considerou a reclamante parte legítima para a execução, argumentando que "as alterações societárias ocorridas não afastam a convicção de que as empresas GUSSIL e APL integram grupo econômico”. Concluiu, assim, que “a hipótese dos autos não trata de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, direta ou inversa (este, aliás, já instaurado em relação a sócia comum das empresas do grupo, Marineide de Oliveira Francisco, e outra empresa, conforme Id. 23E4fb7 dos autos principais). Trata, sim, de formação de grupo econômico, demonstrados interesses integrados, comunhão e atuação conjunta das empresas, que não exige a instauração do incidente, devendo se manter o redirecionamento da execução em direção de APL APOIO LOGÍSTICO EIRELI – EPP”.

    31. Essa fundamentação ignora, em absoluto, a ratio decidendi do Tema RG nº 1.232. Na ocasião, o Plenário deste Corte ponderou que a simples existência de grupo econômico ou a responsabilidade solidária prevista na CLT não autoriza a inclusão automática de uma empresa ou pessoa física na fase de execução. Pelo contrário, a Corte foi explícita ao determinar que, para efetivar essa responsabilidade contra quem não esteve no processo desde o início, é imprescindível a instauração do incidente, no qual se deve demonstrar concretamente o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

    32. A decisão reclamada, portanto, aplicou uma interpretação da legislação trabalhista que foi expressamente superada e corrigida por este Tribunal no julgamento do RE nº 1.387.795/MG. Ao dispensar o IDPJ e incluir a reclamante diretamente na execução por suposta configuração de grupo econômico, a autoridade reclamada negou-lhe o direito de discutir, em um procedimento com cognição adequada, sua real participação na sociedade, a existência de confusão patrimonial ou o desvio de finalidade. Limitou sua defesa aos restritos contornos dos embargos de terceiro, o que viola frontalmente o núcleo das garantias constitucionais que o Tema RG nº 1.232 buscou proteger.

    33.  Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar as decisões proferidas nos Processos nº 0021521-19.2015.5.04.0202 e nº 0020236-78.2021.5.04.0202. — que incluíram a reclamante (APL Apoio Logístico Ltda) no polo passivo da execução trabalhista e rejeitaram seus embargos de terceiro — com a consequente desconstituição dos efeitos patrimoniais delas decorrentes, especialmente no que concerne ao bloqueio e penhora de seus bens, e determino a prolação de nova decisão, em estrita observância ao entendimento firmado por esta Corte Suprema no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS.	

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator